Tribunal: TJMT
Processo: 1020923-76.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020923-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Sistema Único de Saúde (SUS), Consulta]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[A. M. P. G. - CPF: 115.520.171-09 (AGRAVANTE), MARIANA COSTA PINTO - CPF: 059.738.071-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA COSTA PINTO - CPF: 059.738.071-69 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito à saúde. Agravo de instrumento. Tutela antecipada indeferida. Consulta
fonoaudiológica
. Classificação eletiva pelo nat. Regularidade do procedimento pelo sus. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto é o fornecimento, pelo SUS, de avaliação e consulta com fonoaudiólogo a menor de três anos de idade, sob a alegação de dificuldade de fala após procedimento de
frenotomia
. O juízo de origem entendeu não restarem demonstrados os requisitos da urgência, em virtude da inexistência de negativa expressa do ente público, da inserção da criança na fila do SISREG e da classificação do atendimento como eletivo pelo NAT
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação de demanda como eletiva, conforme parecer técnico do NAT, justifica o indeferimento da tutela de urgência; e (
ii
) estabelecer se a espera por consulta especializada superior a 100 dias implica ofensa ao direito à saúde da criança, nos termos do Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ
.

III.

Razões de decidir

3.
A classificação técnica da demanda como eletiva pelo NAT, órgão especializado, goza de presunção de legitimidade e deve ser respeitada na ausência de elementos médicos robustos que apontem risco iminente de agravamento do quadro clínico.

4.
A criança foi regularmente inserida na fila do SISREG para atendimento
fonoaudiológico
, e não houve negativa expressa do Município quanto à prestação do serviço.

5.
O tempo de espera desde o encaminhamento médico até a análise do recurso não excede os 100 dias previstos como parâmetro razoável para consultas eletivas, conforme Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

6.
O fornecimento do serviço de
fonoterapia
está pactuado pelo Município de Sorriso, o que evidencia a existência do serviço no SUS e reforça a inexistência de omissão estatal.

7.
A proteção integral da criança e do adolescente, embora prioritária, deve ser concretizada dentro dos parâmetros técnico-científicos que estruturam o sistema de saúde pública,
sob pena de comprometimento da isonomia e da eficiência do SUS.

IV.

Dispositivo

8
.
Recurso
desprovido
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente,
arts
. 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: CNJ, Jornada de Direito da Saúde,
Enunciado
nº 93.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Pedido de Antecipação de Tutela Específica n. 1003871-46.2025.8.11.0007, movida em face do Município de Alta Floresta e do Estado de Mato Grosso.

Na origem, a parte autora, criança de três anos de idade, alegou apresentar dificuldades na fala após a realização de procedimento cirúrgico de
frenectomia
lingual, razão pela qual foi encaminhada pela médica da Estratégia Saúde da Família a tratamento especializado em fonoaudiologia. Sustentou que, embora tenha requerido administrativamente o agendamento
da consulta junto à Secretaria Municipal de Saúde, foi apenas incluído em lista de espera desde março de 2025, sem qualquer previsão de atendimento.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de antecipação de tutela, sob o fundamento de que o autor está regularmente inscrito na regulação do SUS, não havendo prova de urgência que justificasse o atendimento prioritário. O magistrado destacou que o parecer técnico do
NatJus
classificou o procedimento como eletivo, sob gestão municipal, e que o prazo de espera
se
encontrava dentro do razoável, conforme Enunciado 93 do CNJ.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, defendendo que a negativa judicial representa violação ao direito fundamental à saúde e ao princípio da
proteção
integral da criança e do adolescente. Alegou que a demora no início do tratamento pode comprometer de forma irreversível o desenvolvimento da linguagem, além de acarretar prejuízos cognitivos e
socioemocionais
. Sustentou a urgência do atendimento, afirmando que a prescrição médica atesta a necessidade imediata, e invocou a responsabilidade solidária dos entes federativos para assegurar o direito à saúde.

O Município de Alta Floresta apresentou contrarrazões, defendendo o acerto da decisão agravada. Aduziu que não há comprovação da necessidade e da urgência do tratamento requerido, ressaltando que o NAT classificou o procedimento como eletivo. Argumentou que o paciente já está inserido na lista de espera, devendo-se respeitar a ordem de atendimento para evitar afronta ao princípio da isonomia. Defendeu, ainda, que a responsabilidade pelo custeio de procedimentos de média e alta
complexidade deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso por sua vez,
alegou, p
reliminarmente, o
des
cabimento
do agravo, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ressaltando que não há prejuízo iminente que justifique a mitigação da regra.

No mérito, sustent
a
: (i) a ausência de relatório médico circunstanciado que demonstre risco imediato à vida, conforme exige o Enunciado 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; (
ii
) que o encaminhamento médico apresentado é genérico e insuficiente, não descrevendo risco concreto e iminente; (
iii
) que o NAT e o SISREG
classificaram
a consulta como eletiva, não emergencial; (
iv
) que a fixação de prazos exíguos para cumprimento de decisões em demandas eletivas viola os princípios da isonomia, moralidade e eficiência, além de configurar “fura-fila” em detrimento de outros pacientes; e (v) que, nos termos da LINDB e dos Enunciados 76 e 84 do CNJ, decisões judiciais devem considerar as dificuldades administrativas do gestor e os limites orçamentários.

O parecer o Ministério Público foi pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se confere do relatório,
o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual o agravante, menor de três anos de idade, postula o fornecimento de avaliação e consulta com fonoaudiólogo, sob alegação de apresentar dificuldades na fala decorrentes de procedimento de corte do
frênulo
lingual.

O juízo recorrido indeferiu a antecipação de tutela fundamentando, em síntese, que: não houve negativa expressa do Município; o menor foi inserido na lista de espera de atendimentos; o NAT apresentou parecer pelo atendimento com brevidade, mas classificou a demanda como eletiva; não restaram configurados os requisitos fumus boni iuris e periculum in mora.

O parecer técnico do
NATJus
(Id. 196199045)
, documento de elevado valor probatório elaborado por profissionais especializados, foi categórico ao classificar a demanda como
eletiva
, não constatando urgência no caso em análise. Segundo o parecer, a consulta em fonoaudiologia foi regulada na data de 8 de julho de 2024, classificação eletiva, aguardando agendamento conforme SISREG.

A classificação eletiva indica que o tratamento não apresenta caráter de urgência ou emergência, podendo aguardar o fluxo regular de atendimento do sistema público de saúde. Esta classificação técnica não pode ser simplesmente desconsiderada sob pena de se criar precedente que comprometa a gestão racional dos recursos públicos de saúde.

Embora o agravante apresente dificuldades na fala após procedimento de corte do
frênulo
lingual, a documentação médica juntada
aos autos não demonstra situação de urgência que justifique a superação da ordem regular de atendimento. O encaminhamento médico datado de 26 de fevereiro de 2025
(Id. 195847562)
não indica risco iminente de agravamento do quadro ou consequências irreversíveis pela espera do atendimento.

Apesar da documentação médica a
dificuldade na fala
,
ela não apresenta
descrição circunstanciada do quadro clínico atual
da criança, nem indica
, de modo objetivo, risco iminente de agrava
mento do estado de saúde, caso as terapias não sejam imediatamente iniciadas.

Verifica-se dos autos que o menor
se
encontra
devidamente inserido no sistema de regulação (SISREG) para consulta em fonoaudiologia, estando na fila de espera para agendamento desde março de 2025. O próprio NAT confirmou que há
pactuação
do serviço de
fonoterapia
no município de Sorriso, evidenciando que o sistema público possui estrutura para atender à demanda.

Ao contrário do alegado pelo agravante, não houve negativa expressa dos entes públicos para o fornecimento do tratamento. O que se verifica é a inserção do menor na fila de espera para agendamento da consulta especializada, procedimento regular do SUS para demandas eletivas.

Considerando que o encaminhamento médico data de 26 de fevereiro de 2025 e o agravante foi inserido no sistema de regulação, o tempo transcorrido não ultrapassa os prazos considerados razoáveis para consultas especializadas eletivas. Conforme estabelece o Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, considera-se excessiva a espera superior a 100 dias para consultas e exames especializados.

Confere-se:

“
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva
a
espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e
tratamentos.”

O parecer do NAT demonstra que o município de Sorriso tem pactuado o serviço de
fonoterapia
, conforme planilha de
pactuação
apresentada, evidenciando que existe disponibilidade do tratamento na rede pública. A questão não reside na ausência do serviço, mas no aguardo do agendamento conforme fluxo regular.

Embora reconheça que se trata de menor em situação que demanda atenção especial do Poder Público, conforme determina o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção integral à criança não pode ser invocada para relativizar os critérios técnico-científicos estabelecidos, sob pena de comprometer a sustentabilidade do sistema público de saúde e a isonomia no acesso aos tratamentos.

Com efeito, a

judicialização
da saúde deve ser exercida com parcimônia, respeitando as políticas públicas estruturadas e os critérios da medicina baseada em evidências, para evitar que decisões individuais comprometam o ate
ndimento da coletividade.

O Sistema Único de Saúde possui organização hierarquizada e regionalizada, com critérios técnicos estabelecidos para classificação de urgência e definição de prioridades. O NAT, enquanto órgão técnico especializado, classificou adequadamente a demanda como eletiva após análise do quadro clínico apresentado.

A superação dessa classificação técnica, sem fundamentação médica robusta que demonstre urgência, importaria em desorganização do sistema e violação ao princípio da isonomia, na medida em que outros pacientes com demandas similares ou até mais graves poderiam ser preteridos.

Nesse sentido, verifica-se que a

decisão
recorrida
se
encontra em perfeita consonância com os critérios técnicos estabelecidos e com a necessidade de preservação da organização sistêmica do SUS, não merecendo reparos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025